Tribunal: TJES
Processo: 5000660-79.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-79.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: ALFREDO MEDEIRO DE LIMA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Inter S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por Alfredo Medeiro de Lima, para declarar a inexistência de contrato bancário, determinar a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição; (ii) verificar a regularidade dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado e a responsabilidade pelos descontos indevidos; (iii) estabelecer a forma adequada de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de prescrição encontra-se preclusa, uma vez que a matéria foi decidida na fase saneadora e não houve insurgência oportuna pela parte interessada.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade da contratação, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ, ao não produzir provas idôneas após impugnação expressa do autor às assinaturas constantes nos contratos.

A juntada de comprovantes de TED para conta com o mesmo CPF do autor não supre a ausência de comprovação da titularidade da conta ou da utilização dos valores pelo demandante.

A inexistência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência dos débitos e nulidade dos contratos.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado, por longo período, configuram violação à dignidade da pessoa humana e ensejam indenização por danos morais.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e razoável, sendo compatível com precedentes em hipóteses similares.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a presença de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme fixado no EAREsp 600.663/RS, sendo que, para descontos realizados antes de 30/03/2021, impõe-se a restituição simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de prescrição não pode ser reapreciada quando preclusa por ausência de impugnação à decisão saneadora.

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação impugnada, especialmente quando há negativa expressa da parte autora.

A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a declaração de inexistência dos débitos e nulidade do contrato.

Descontos indevidos e reiterados em benefício previdenciário de pessoa idosa geram dano moral indenizável.

A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo que, para cobranças anteriores a 30/03/2021, a devolução deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. V e X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, e 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 297 e 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000660-79.2022.8.08.0052

APELANTE
:
BANCO
INTER
S.A.

APELADO
:
ALFREDO MEDEIRO DE LIMA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Inter S.A.

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação ordinária ajuizada por Alfredo Medeiro de Lima, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
a)
declarar a inexistência do contrato;
b)
determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor;
c)
condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões id. 14920653 aponta o apelante, inicialmente, a ocorrência da prescrição, considerando a data em que realizados os descontos.

No mérito, defende a regularidade da contratação, havendo expressa autorização e a efetiva disponibilização de crédito ao autor.

Sustenta a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, pugna pela restituição dos valores na forma simples, bem como a compensação com a quantia depositada na conta do apelado.

Pois bem.

De início, cumpre assinalar que a discussão acerca da prescrição da pretensão autoral encontra-se superada, por força da preclusão. A matéria foi objeto de análise na decisão saneadora proferida em primeira instância, a qual não foi alvo de irresignação recursal oportuna, o que impede seu reexame nesta fase processual.

Corroborando:
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão"

(AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Dito isso, o mérito da controvérsia cinge-se à verificação da regularidade dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado impugnados pelo autor, bem como à análise da ocorrência e extensão dos danos decorrentes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, pois, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula nº 479 do mesmo Tribunal.

O autor, aposentado e pessoa idosa, nega veementemente ter celebrado os negócios jurídicos que deram origem aos descontos em seu benefício previdenciário, impugnando as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais.

E, diante da impugnação apresentada, caberia à instituição financeira, nos termos da tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do Tema Repetitivo 1061, o ônus de provar a sua veracidade, seja por perícia grafotécnica ou por outros meios de prova idôneos.

Contudo, o banco apelante, embora tenha juntado cópias dos supostos contratos, manifestou desinteresse na produção de outras provas e anuiu com o julgamento antecipado da lide. Ao assim proceder, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de comprovar a regularidade das avenças.

Como consignado pelo juízo
a quo,
ainda que os TEDs tenham sido direcionados a conta, cujo CPF corresponde ao do autor, não há prova de titularidade da aludida conta bancária, tampouco demonstração de que os valores foram por ele movimentados ou utilizados.

Inclusive, em sua manifestação final, o apelado reafirma que jamais abriu ou operou tal conta no Banco do Brasil, suscitando, inclusive a hipótese de fraude ou falsidade ideológica, o que fragiliza a tese defensiva da instituição financeira e impede, também, a almejada compensação com os valores da condenação.

Portanto, não havendo provas idôneas da contratação, irretocável a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e, por conseguinte, a nulidade dos contratos.

No que tange aos danos morais, sua configuração é manifesta. Os descontos indevidos e reiterados, perpetrados por anos a fio sobre verba de natureza alimentar do aposentado, violam a dignidade da pessoa humana e extrapolam, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano, privando-o de parte de seus parcos recursos, essenciais à sua subsistência e ao custeio de suas necessidades básicas.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
não merece retoques, porquanto em patamar consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, cumprindo a dupla finalidade do instituto.

Por fim, merece parcial provimento o apelo com relação a forma de devolução dos valores, pois, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, as cobranças anteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021, devem ser devolvidas de forma simples.

De conseguinte, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, somente para determinar que a restituição, quanto aos valores descontados do consumidor anteriormente a 30/03/2021, ocorra de forma simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)